Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007599-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
PACIENTE:
Vistos,
CÉLIO REIS DE OLIVEIRA, advogado, impetra habeas corpus, em favor de LEONARDO FERREIRA, com prisão preventiva decretada, por em tese ter praticado o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT nos autos no. 10270-19.2019.811.0040- CÓDIGO: 220345.
Afirma o impetrante, que:
“(..) revogação de sua prisão preventiva e/ou a sua substituição por uma ou mais das medidas cautelares da prisão c/c pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (o paciente tem 02 filhos menores que dependem dele), com fundamento no fato de que no dia 17/03/2020 o CNJ recomendou a concessão de liberdade provisória “para pessoas em presídios com ocupação superior à capacidade, ou sem equipe de saúde no estabelecimento, ou em locais que favoreçam a propagação do coronavírus.”” (sic)
Sustenta que o paciente encontra-se preso desde o dia 26/12/2019 pela prática em tese do crime insculpido do artigo 121 c/c artigo 14 do Código Penal (tentativa branca) e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e que a audiência de instrução e julgamento havia sido designada para o dia 31/03/2020.
No entanto, a referida audiência foi suspensa devido a suspensão de todas as audiências no fórum da comarca de Sorriso/MT pelo período de 45 (quarenta e cinco dias).
Afirma também que:
“Por outro lado, também conforme o andamento do processo, anexo, verifica-se através da Certidão do Meirinho que a tentativa de intimação da suposta vítima Mikael Douglas Lopes Siqueira restou infrutífera, uma vez que ela estaria viajando e, que a pessoa de Daiana Marques Correia, também não foi encontrada no endereço informado nos autos e, por fim, também não foi possível intimar a testemunha de acusação Gabriele Pinto Martins, pelo fato de que o meirinho não conseguiu localizá-la.
De modo que, em nosso sentir, mesmo que não tivesse havido a suspensão das audiências acima referida, eis que tal oralidade dificilmente teria ocorrido devido ao fato de que a vítima e as testemunhas de acusação não foram intimadas pelo oficial de justiça, pelo que, poderá ocorrer excesso de prazo na formação da culpa sem a contribuição do paciente.” (sic)
Ao final, pretende a concessão da ordem in limine para que seja substituída a segregação cautelar do paciente pela prisão domiciliar e a adoção de outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, caso entenda o julgador, necessárias.
É o relatório.
Decido.
De imediato, constato questões que demandam algumas considerações.
Primeiramente, analisando os autos, não constato qualquer manifestação do magistrado, tido como autoridade coatora acerca da demanda apresentada pelo impetrante em favor do paciente no que se refira ao alegado excesso de prazo, quando da impossibilidade de intimação da suposta vítima Mikael Douglas Lopes Siqueira e de Daiana Marques Correia e Gabriele Pinto Martins, inclusive com a adoção de outras providências, mediante prévia manifestação do Ministério Público e da própria defesa do paciente/acusado.
Pelo quadro dos autos, observa-se que o impetrante, optou por apresentar a irresignação em favor do beneficiário no que se refira ao alegado excesso de prazo, diretamente no segundo grau de jurisdição, ignorando a necessidade de requerer mediante provocação, o juízo de origem.
Em tempo o exercício argumentativo elaborado pelo impetrante no que se refira à alegada demora, para a formação da culpa, ao menos por ora, não passa de exercício de futurologia, não se mostrando cabível maior dissertação sobre a questão.
Ressalto que ainda nesse mês de março de 2020, foi julgado o habeas corpus no. 1002315-06.2020.811.0000, pela egrégia Terceira Câmara Criminal, que em desfavor do paciente, foi denegada a ordem, nos seguintes termos:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - DENEGADA A ORDEM.
A negativa de autoria e a irresignação quanto ao curso dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus.
Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo código processual, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.” (sic)
Segundo, o impetrante traz o anseio em favor do paciente, buscando a conversão da prisão cautelar em sistema prisional, por prisão domiciliar, alegando o risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento e a ausência de medidas preventivas pelas autoridades e o Sistema Prisional.
O presente mandamus na realidade não apresenta dados que demonstrem efetivamente o alegado pelo impetrante.
O interessado traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais encarcerados, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Por fim, sustenta o impetrante a necessidade de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, em razão deste ser pai de 02 filhos menores de 12 (doze) anos, que segundo afirma, dependem do paciente para subsistir.
Quanto a esse pleito, há duas questões que reclamam apontamentos;
Primeiramente, a referida condição do paciente, no caso, genitor de dois menores, conforme de observa dos autos, não foi levado ao conhecimento do magistrado de origem, tido como autoridade coatora, que por consequência, ignora tal questão.
Segundo, conforme cópia das certidões contidas nos autos deste habeas corpus, os filhos menores do paciente, possuem data de nascimento de fevereiro de 2006 e 17 de julho de 2007, ou seja, são maiores de 12 (doze) anos e não há nos autos qualquer informação ou documentação que demonstre a direta necessidade da presença do paciente no lar para a subsistência dos menores, bem como a impossibilidade de outras pessoas, familiares ou responsáveis com função delegada de cuidados, de suprirem as necessidades imediatas dos menores.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir, ao menor por ora, força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator